Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Antônio Cândido Neto em face da decisão que, no curso dos embargos de terceiro manejados em seu desfavor pela agravada – ProInova Tecnologia Sustentáveis Ltda. –, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela agravada e suspendera qualquer ordem de levantamento da quantia de R$155.800,49 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos reais e quarenta e nove centavos), bloqueada nos autos do cumprimento de sentença, via sistema Sisbajud, em que houvera a constrição. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor de IRS Participações Ltda. cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que, durante o curso processual do cumprimento de sentença, fora penhorada a quantia de R$163.473,10 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e dez centavos), via Sisbajud, em conta mantida junto ao Banco Safra S/A. Informara que, defronte a constrição, a agravada ajuizara em seu desfavor embargos de terceiro sustentando, em suma, que é a titular de 95,3065% da importância penhorada. Afirmara que, segundo aduzira a agravada, a conta bancária que fora objeto da referida penhora trata-se de conta de garantia (escrow account) firmada em razão de contrato de depósito, tendo o Banco Safra como depositário, para o recebimento e distribuição de créditos de contrato de parceria que firmara com a executada. Noticiara que o juiz dos embargos acolhera as alegações formuladas pela agravada e suspendera o levantamento dos valores penhorados. Defendera que o provimento guerreado afigura-se equivocado, tendo em vista que os valores bloqueados são da titularidade exclusiva da executada. Assinalara que o contrato “escrow account” não evidencia a titularidade dos valores recolhidos na conta bancária individualizada, não havendo nenhuma prova no sentido de que parte da importância bloqueada pertence à agravada. Mencionara que a executada IRS Participações Ltda., nos autos do cumprimento de sentença, reconhecera que o montante bloqueado lhe pertence e constitui parte de seu faturamento social. Pontuara que a “escrow account” é modalidade de conta-caução, geralmente utilizada para transações de risco, em que os créditos relativos ao pagamento da avença ficam sob a custódia de uma instituição financeira neutra até o cumprimento de todas as cláusulas contratuais. Destacara que, na hipótese, a “escrow account” é de titularidade da executada e que o crédito depositado encontra-se à sua disposição, não sobejando possível reconhecer que o valor penhorado seja pertencente à agravada, ainda que parcialmente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Antônio Cândido Neto em face da decisão que, no curso dos embargos de terceiro manejados em seu desfavor pela agravada – ProInova Tecnologia Sustentáveis Ltda. –, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela agravada e suspendera qualquer ordem de levantamento da quantia de R$155.800,49 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos reais e quarenta e nove centavos), bloqueada nos autos do cumprimento de sentença, via sistema Sisbajud, em que houvera a constrição. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Do alinhado, mais do que consta nos autos, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, em sede de embargos de terceiro, deferira parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada pela agravada, que figura como embargante, suspendendo o levantamento da quantia penhorada, via sistema Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença aviado pelo agravante em desfavor da empresa nominada. Emoldurada a matéria controversa, seu desembaraço não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravante deflagrara em desfavor da IRS Participações Ltda. cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Durante o itinerário do cumprimento de sentença fora penhorado, via sistema Sisbajud, a quantia total de R$155.800,49 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos reais e quarenta e nove centavos), da seguinte forma: R$ 44.303,94 (quarenta e quatro mil, trezentos e três reais) junto à conta do Banco Santander; R$ 109.427,44 perante o Banco Safra; e R$ 2.243,10 (dois mil, duzentos e quarenta e três reais e dez centavos), junto ao Itaú Unibanco S/A[1]. Diante da constrição, aviara a agravada embargos de terceiro defendendo sua titularidade sobre 95,3065% da importância penhorada junto ao Banco Safra S/A. Alegara, em suma, que trata a conta bancária bloqueada de conta garantia aberta para o recebimento dos valores devidos em razão do encerramento do contrato de parceria empresarial que firmara com a executada IRS Participações Ltda. Alinhadas essas premissas, sobreleva pontuar, de plano, que a admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de caução ou garantia, a suspensão do processo principal, suspensividade esta que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude ou inexorável inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Essa inteligência emerge da própria natureza dos embargos de terceiro, que consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial. Seu baldrame, portanto, é a presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da própria eficácia do instituto. Em decorrência dessa presunção de boa-fé é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não é mais um arbítrio, mas um dever oriundo de norma cogente. É que a preservação do imóvel nomeado sob a posse do embargante até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos os embargos e encontra ressonância no princípio da segurança jurídica. A medida, ademais, visa resguardar a efetividade da pretensão formulada, notadamente quando o arrostado se direciona à alienação forçada do bem tornado litigioso. Observe-se o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Sobre o tema, confira-se a lição do catedrático Nelson Nery Jr.[2] ao comentar em sua obra o dispositivo acima transcrito, in verbis: “1. Suspensão do processo principal. A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão do processo principal (de conhecimento ou de execução), caso sejam recebidos os embargos para discussão e versem sobre a totalidade dos bens objeto da ação principal.” E adiante, na análise da casuística, o ilustrado doutrinador reafirmara: “Obrigatoriedade da suspensão. Verificadas as circunstâncias do CPC 1052, o juiz está obrigado a determinar a suspensão do processo de onde se originou a constrição a bem ou direito de terceiro (RSTJ 59/305).” O Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, reforça o que prescrevera o Código de Processo Civil, ditando a correta exegese dos efeitos suspensivos dos embargos de terceiro. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO RELATIVAMENTE À TOTALIDADE DOS BENS PENHORADOS. SUSPENSÃO. CPC, ART. 1.052. I. A oposição de embargos de terceiro, quando se refira ao universo dos bens penhorados, é causa de suspensão obrigatória da execução, nos termos do art. 1.052 da lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 172.713/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 86) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. LIMITE TEMPORAL. 1. Os embargos de terceiro, consoante dicção do art. 1.052 do CPC, suspendem o curso da ação principal quando versarem sobre todos os bens, perdurando esta paralisação ate ser proferida sentença nos embargos. 2. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 57.750/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/1996, DJ 16/02/1998, p. 85) Nota-se, com efeito, que a suspensão do processo principal, na razão dos bens embargados, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes, ocorrendo quase de forma espontânea. Nesse diapasão, a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de por fim liminar aos embargos de terceiro, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal. Entretanto, isto não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro. O que se compreende, no melhor entendimento, é que, não sendo o caso de rejeição liminar, apenas diante de prova contundente de fraude à execução que a ação principal poderia ser continuada sem embargo da coisa. Em contrapartida, não sendo o caso, a suspensão do processo principal é imperativa. Confira-se, uma vez mais, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE TERCEIRO. ART. 1.052 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FRAUDE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Reconhecida judicialmente a fraude de execução, não se aplica o disposto no art. 1.052 do Código de Processo Civil, na linha de precedente desta Terceira Turma. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 623.407/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 312) “EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1052 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não caracterizada pelo acordão recorrido a fraude à execução, entendendo, no caso, que não obstante a prova documental trazer indícios de que a alienação deu-se em fraude a execução, é necessário que o vício esteja plenamente configurado, o comando do art. 1052 do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do curso do processo principal, não pode ser afastado. 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 138.729/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/1997, DJ 19/12/1997, p. 67496) “EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. ART. 1052 CPC. I - Não se aplica o disposto no artigo 1052 do CPC quando caracterizada fraude de execução. II - Recurso não conhecido.” (REsp 30.663/SP, Rel. MIN. CLÁUDIO SANTOS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 14274) Consignadas essas observações, na hipótese, diante do recebimento dos embargos de terceiro, afigura-se correta e cabível a determinação originária do provimento guerreado de obstar o levantamento da quantia penhorada e tornada controversa no tocante à sua titularidade, por se tratar de consequência legal. Essa determinação deriva do efeito paralisante inerente aos embargos de terceiro. Assinale-se, a título ilustrativo, que do cotejo dos autos dos embargos de terceiro infere-se que a agravada firmara com a executada Contrato de Depósito e outras Avenças (Escrow Account), figurando o Banco Safra como instituição financeira depositária, tendo por objeto regulamentar o funcionamento da conta depósito e o recebimento e a distribuição dos recursos nela depositados. É o que se infere das cláusulas abaixo reproduzidas[3]: “CLÁUSULA 1a – DOS DEPÓSITOS 1.1. As partes acordam, pelo presente Contrato de Depósito, estabelecer termos e condições pelos quais será regido o funcionamento da Conta Depósito na qual serão depositados todos e quaisquer pagamentos decorrentes ou vinculados aos Contratos Administrativos, enquanto não houver a cessão destes Contratos Administrativos da IRS Participações para a ProInova (‘Depósitos’). 1.1.1. A IRS Participações, neste ato, concorda que todo e qualquer valor que lhe seja devido e/ou pago no âmbito dos Contratos Administrativos, será depositado na Conta Depósito, incluindo, mas não se limitando a compensações, reequilíbrios e reajustes. 1.2 As partes reconhecem que a Conta Depósito será aberta perante a agência 0115, conta corrente no 028727-3, localizada em Avenida Paulista, 2.100, 19a Andar, São Paulo- CEP: 01305-100 de titularidade da IR Participações, aberta perante o Banco e acordam que, a partir da presente data, passa a ser utilizada com o objetivo exclusivo de receber os Depósitos e efetuar a divisão de receitas, na forma estabelecida.” Há que ser acentuado que, em consonância com o Contrato de Depósito, a agravada aparenta ser, de fato, a titular de 95,3065% de todos os depósitos realizados na conta depósito que devem ser transferidos, mensalmente, para conta corrente de sua titularidade[4], confira-se: “CLAÚSULA 2o - DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA DEPÓSITO E DA APLICAÇÃO DO VALOR 2.1. A IRS Participações e a Pro Inova concordam que os Depósitos serão divididos conforme a proporção descrita na tabela abaixo durante toda a vigência deste Contrato, sendo certo que em toda e qualquer orientação a ser fornecida para o BANCO para proceder com a divisão de tais valores às Partes deverá (i) estar expressa em Reais e (ii) ser enviada por escrito mediante assinatura isolado de qualquer uma das seguintes pessoas autorizadas: (i) Sigal Meizler, acima qualificada, (ii) Abraham Meizler, israelense, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário portador do passaporte israelense (...), sob pena de não ser feita a divisão de recursos pretendida: Parte: Percentual dos Depósitos IRS Participações 4,6935% Por Inova 95,3065%” Nota-se, portanto, que afigurara-se verossímil a alegação formulada pela agravada no sentido de que é titular de 95,3065% do montante recolhido na conta bancária junto ao Banco Safra, legitimando que seja obstada a movimentação do numerário penhorado nos autos do cumprimento de sentença. Merece ser salientado que, caso seja autorizado o levantamento em favor do agravante do importe penhorado junto ao Banco Safra e posteriormente, após cognição exauriente seja aferida a titularidade do numerário em favor da agravada, dificilmente retomará esse montante, circunstância que recomenda a suspensão de movimentação desses valores. Destarte, a exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram o negócio, permitindo a aferição da titularidade dos valores recolhidos em conta bancária junto ao Banco Safra. Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para autorizar a movimentação desse importe, inclusive porque tangencia o efeito próprio e inerente aos embargos de terceiro de sobrestar os atos expropriatários na razão dos bens penhorados até que sejam resolvidos. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à juíza da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 130100281 - Pág. 1/2 (fls. 131/132) – cumprimento de sentença. [2] NERU JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11 ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1276. [3] - ID Num. 131412670 - Pág. 3 (fl. 11) – embargos de terceiro. [4] - ID Num. 131412670 - Pág. 4 (fl. 12) – embargos de terceiro.